Tribunal: STF
Processo: RE 1402184
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. 28,86%. PORTARIA MARE. 1. A partir do momento em que sobreveio ou a concessão do reajuste no percentual devido, ou a reestruturação da carreira, com a consequente renovação da correlação entre cargos e vencimentos, a diferença entre o reajuste devido e o efetivamente concedido fica absorvida pelos novos patamares remuneratórios, na medida em que tais valores não têm origem na revisão promovida pela regra contida nas Leis nº 8.622/93 e 8.627/93, e sim na nova lei que os especificou. 2. Juros de mora fixados em 1% ao mês, tendo em vista que o ajuizamento da ação de conhecimento se deu em momento anterior à vigência da MP nº 2.180-35/2001” (fl. 6, e-doc. 138). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 156 e 240).



    2. Os recorrentes alegam contrariados os incs. I, XXXV, LV e o caput do art. 5º e o art. 100 da Constituição da República.



    Sustentam que há “uma obscuridade no v. acórdão quanto à compensação do reajuste de 28,86% com todas as progressões funcionais obtidas pelos servidores depois de janeiro de 1993, as quais não têm origem no reposicionamento estabelecido pela Lei nº 8.627/93”, que “os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação aos servidores ofende a coisa julgada, vez que o título executivo judicial é bastante claro ao determinar que devem ser compensados com o índice de 28,86%, apenas e tão-somente os reajustes já concedidos por conta desse percentual”, e que “não foi comprovada a origem das progressões, sendo que não existe qualquer prova de que estas decorram dos reposicionamentos previstos na Lei nº 8.627/93” (fls. 6-7, e-doc. 254).



    Salientam que “no v. acórdão, não ficaram claros os motivos que impediram a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre a diferença entre o valor atribuído aos embargos e o da condenação” (fl. 7, e-doc. 254).



    Argumentam a “existência de uma obscuridade no v. acórdão, uma vez que, em seus recursos (de apelação e extraordinários), a FUNASA jamais questionou o índice de correção monetária aplicável, mas tão somente a taxa de juros moratórios” e que “ao se decidir [o Tribunal de origem] pela utilização do índice de atualização monetária das cadernetas de poupança previsto na Lei nº 11.960/2009, a r. decisão ora embargada se configurou extra petita” (fl. 8, e-doc. 254).



    Pedem “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário (...) para que seja declarada a nulidade do v. Acórdão recorrido em razão da ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVI e LV da Carta Magna, com o consequente retorno do feito ao Tribunal de origem para apreciação da obscuridade e da omissão outrora apontadas. Sucessivamente, (...) para que seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e, via de consequência, afastando sua aplicação, tendo em vista que os índices da caderneta de poupança não têm o condão de efetivamente atualizar a perda monetária, (...) em conformidade ao entendimento firmando na ADI nº 493 e ADI nº 4.357. Outrossim, aplicando-se o INPC como índice de correção” (fl. 27, e-doc. 254).



    3. Em 22.2.2012, a Presidente do Tribunal de origem devolveu os autos para a Terceira Turma para eventual juízo de retratação (e-doc. 194).



    4. A Terceira Turma exerceu o juízo de retratação nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 810, reconhecendo a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 2. Portanto, é descabida a aplicação da TR como índice de correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Em seu lugar, deve-se adotar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 3. O julgamento proferido por esta Turma, em relação aos juros de mora, foi no sentido de que, a partir da vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem ser calculados nos termos do art. 1º- F da Lei nº 9.494/97 com a redação da Lei 11.960/2009, devendo ser utilizado o índice de atualização monetária das cadernetas de poupança. 4. Assim, verifica-se que o caso dos autos não se enquadra na hipótese de juízo de retratação. Isto porque o julgamento proferido por esta Turma, quanto aos juros de mora, está de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ. 5. Em atenção ao disposto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015, deve ser proferido juízo de retratação exclusivamente em relação à correção monetária, para afastar a aplicação da TR. 6. Com o provimento parcial do apelo da parte exequente, os honorários devem ser redistribuídos da seguinte forma: a União deverá pagar honorários favoráveis à parte exequente no percentual de 10% sobre o valor que sucumbiu, referente ao valor embargado que restou mantido na execução; a exequente deverá pagar honorários favoráveis à União no percentual de 10% sobre o valor que foi afastado da execução” (fls. 4-5, e-doc. 301).



    Os embargos de declaração opostos pela FUNASA foram rejeitados (fl. 4, e-doc. 305) e os embargos de declaração opostos pela União foram “acolhidos com efeitos infringentes, para autorizar a compensação dos honorários dos embargos à execução” (fls. 5-10, e-doc. 308).



    5. Em 14.10.2014, o Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário:



    “O recurso merece prosseguir, tendo em conta o devido prequestionamento da matéria e o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, pois o Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado no dia 14/03/2013, entendeu por declarar inconstitucional, nos termos do voto do Ministro Relator, o art. 5º da Lei nº 11.960/2009, não existindo, ainda, modulação dos efeitos desse julgado” (e-doc. 263).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    7. A aplicação do Tema 810 da repercussão geral, em juízo de retratação, atendeu a um dos pedidos entabulados pelos recorrentes, conforme manifestação:



    “Ante o v. acórdão (...), que exerceu juízo de retratação em relação à correção monetária por não se coadunar com o entendimento constantes nos Temas 810/STF e 905/STJ, requerer o prosseguimento do feito com a remessa dos autos aos Tribunais Superiores para análise dos Recursos Especial e Extraordinário (Evento 89) interpostos quanto às matérias não abordadas pelo v. acórdão proferido” (e-doc. 304).



    Passo a análise do pedido remanescente: “nulidade do v. Acórdão recorrido em razão da ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVI e LV da Carta Magna”.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    9. A pretensão dos recorrentes de que “não foi comprovada a origem das progressões” exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal quanto à “fixação dos honorários advocatícios” exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.161-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.11.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS 8.662/1993 E 8.627/1993. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RUBRICAS RELATIVAS A CARGOS DE CHEFIA E FUNÇÕES GRATIFICADAS. INCLUSÃO NO TÍTULO EXECUTÓRIO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 2. A análise da questão referente à compensação do reajuste de 28,86% das Leis 8.622/93 e 8.627/93, bem como sobre a sua incidência à rubricas relativas a cargos de chefia e funções gratificadas, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo Código” (ARE n. 968.453-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.3.2019).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.378.053-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.7.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 21 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora